Tribunal: TCU
Processo: 020.692/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre a execução da política Nacional de Crédito Rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada pelo Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, por meio da qual solicita auditoria acerca de possíveis irregularidades e omissões na execução da Política Nacional de Crédito Rural, especialmente quanto ao cumprimento do MCR 2.6.4, que trata de renegociações de dívidas do setor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal e no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, assim como no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. determinar que a AudBancos realize auditoria no Banco Central do Brasil para apurar as medidas realizadas pela entidade supervisora acerca do possível descumprimento por parte das instituições financeiras do Sistema Nacional de Crédito Rural do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade), responsável pela execução da auditoria no âmbito do TC- Processo 022.127/2024-0 ; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e ao Banco Central do Brasil.